Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-50.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – ACÓRDÃO ATACADO QUE INDICOU, INCLUSIVE, QUE OS PRECEDENTES CITADOS PELA EMBARGANTE NÃO CONTAM COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005152-50.2016.8.26.0002; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 209/219, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, NOTADAMENTE DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES TIDOS COMO FAVORÁVEIS A TESE DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO A TARIFAS DE AVALIAÇÃO E SEGURO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 209/219, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, NOTADAMENTE DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES TIDOS COMO FAVORÁVEIS A TESE DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO A TARIFAS DE AVALIAÇÃO E SEGURO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – ACÓRDÃO ATACADO QUE INDICOU, INCLUSIVE, QUE OS PRECEDENTES CITADOS PELA EMBARGANTE NÃO CONTAM COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.